Tribunal: TJDFT
Processo: 0710325-40.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710325-40.2018.8.07.0018 RECORRENTE: MARCIA PEREIRA MARTINS DE LIMA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DESPACHO Homologo o pedido de desistência, formulado por MÁRCIA PEREIRA MARTINS DE LIMA no ID 17180590, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024